Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. AUSENCIA DE INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 75 E 1.792 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, VI e §3o do CPC, por ilegitimidade passiva. Sustenta que a ausência de abertura de inventário não impede que o espólio figure no polo passivo da ação de cobrança, podendo os herdeiros responderem pelas dívidas contraídas pelo de cujus nos limites dos seus quinhões. Pugna pela condenação dos réus nos termos do pedido, além das custas e honorários advocatícios. Requer gratuidade de justiça. Intimado, apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência (Id 18864210).
2. Contrarrazões ofertadas (Id 16107411).
3. O espólio, representado em juízo pelo inventariante, é parte legítima para figurar em ação de cobrança pelas dívidas contraídas pelo de cujus (art. 75, CPC). Na hipótese, não há notícia nos autos da abertura de inventário. Antes de efetuada a partilha é impossível aferir a existência e a extensão do quinhão de cada herdeiro, de forma que não podem ser chamados a responderem como sucessores das dívidas do falecido, sob pena de pagamento com patrimônio próprio.
4. Somente após a partilha pode o herdeiro ser chamado a responder pela dívida do falecido, respeitado o limite das forças da herança. (art. 1.792[1], CC). Quem responde pelas dívidas do de cujus é a herança deixada, e não seus herdeiros com patrimônio pessoal. Frise-se que o credor do autor da herança é parte legítima para propor abertura de inventário, nos termos do art. 616, VI[2] do CPC.
5. Confira-se precedente do e. TJDFT:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELO DE CUJUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 1997 DO CC/02. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Por expressa determinação legal contida no art. 1.997 do CC/02, é a herança, que constitui o conjunto de bens formado com o falecimento do seu autor, quem responde pelas obrigações deixadas pelo de cujus. 2. Enquanto não ultimada definitivamente a partilha, a legitimidade para pleitear ou responder por obrigação deixada pelo de cujus é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança. Irrelevante, para tanto, a inexistência de inventário em andamento. Precedentes do Colendo STJ. 3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes. 4. Cabe ao Autor que ajuíza equivocadamente ação em face de parte ilegítima responder pelos ônus sucumbenciais. Inexistência de comportamento dos herdeiros/réus a ensejar a propositura da demanda. 5. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão 1246388, 07143750620188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Confira-se precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. 1. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. 2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1424475/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015)
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenado o réu recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, conforme dispõe o art. 55, Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida ao autor recorrente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
[2] Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:
VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;